Tribunal: TJMT
Processo: 0002900-40.2017.8.11.0078
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002900-40.2017.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SENHOR DO MILHO IND. E COM. DE CEREAIS LTDA - EPP - CNPJ: 10.763.669/0001-99 (APELANTE), ADRIANE CARPINE FAVINI - CPF: 899.533.201-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE:
SENHOR DO MILHO IND. E COM. DE CEREAIS LTDA - EPP

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADOR - DESCREDENCIAMENTO PRODEIC – LEGALIDADE – AS ISENÇÕES PODEM SER REVOGADAS A QUALQUER TEMPO, TOTALMENTE OU PARCIALMENTE. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de matéria exclusivamente de direito, logo não há necessidade de produção de outras provas. A demanda é de natureza tributária, em que o objeto litigioso versa sobre questão, cuja prova documental, exibida com a petição inicial, é suficiente para a certificação do fato constitutivo do direito deduzido pelo contribuinte. Sabe-se que a Administração Pública, pode a qualquer momento, revisar ou revogar o benefício fiscal concedido, pois consiste em uma matéria vinculada à política econômica. Ainda, tem-se de maneira inequívoca que a espécie de concessão do beneficio fiscal é incondicionada, podendo ser revogada a qualquer tempo, nos termos do art. 178 do CTN.

Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
SENHOR DO MILHO IND. E COM. DE CEREAIS LTDA - EPP

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
SENHOR DO MILHO IND. E COM. DE CEREAIS LTDA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo identificado pela numeração única: 0002900-40.2017.8.11.0078, movida
ESTADO DE MATO GROSSO,
onde o Juízo de Origem julgou improcedente os pedidos formulados pela parte autora, condenando ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID: 17672468).

Inconformada, a parte Apelante em suas Razões Recursais (ID: 17672470, 17672471 e 17672472), alega que é a única indústria de grãos do município e região, realizando a fabricação e transformando o milho em mais de 14 (quatorze) produtos diferentes.

Continua afirmando que, foi descredenciada de maneira totalmente equivocada e sem nenhuma vistoria
“in loco”
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Apelo, para que seja reformada a r. sentença ora objurgada, julgando procedente os pedidos constantes na petição inicial.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID: 17672475), requerendo o desprovimento do presente recurso.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, se fez presente na pessoa do Exmo. Dr. Procurador de Justiça, Sr. Marcelo Ferra de Carvalho, o qual deixou de se manifestar em razão da ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID: 19592482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
SENHOR DO MILHO IND. E COM. DE CEREAIS LTDA - EPP

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
SENHOR DO MILHO IND. E COM. DE CERAIS LTDA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, movido em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, a qual foi julgada improcedente.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A parte Apelante afirma que o beneficiamento de grãos é reconhecido tecnicamente como etapa na produção dos grãos por trabalhos científicos.

Assevera que está enquadrada em diversos CNAE’s de indústria de transformação, tais como CNA 10.41-4-00 para fabricação de óleos vegetais, 10.65-1-01 para fabricação de amidos e féculas de vegetais e o geral 10.66-0-00 para a Fabricação de alimentos para animais.

Prossegue sustentando que há uma violação a Súmula 544 do STF e ao Art. 178 do CTN, no ato administrativo que descredenciou a empresa.

Pois bem.

Em análise aos autos, verifica-se que inexistiu qualquer violação aos preceitos legais, bem como aos princípios constitucionais de ampla defesa e contraditório no procedimento administrativo.

Aliás, muito pelo contrário, vez que o benefício fiscal foi revogado, em razão de constatar-se ilegalidade em sua concessão, pois a empresa Recorrente não se enquadrava no previsto a Lei n° 7.958/2003 e Decreto 1.432/2003, por não estar classificada como indústria de transformação.

Sabe-se que a Administração Pública, pode a qualquer momento, revisar ou revogar o benefício fiscal concedido, pois consiste em uma matéria vinculada à política econômica.

Esse tema é amplamente debatido pela doutrina, neste sentido, cito trecho extraído da obra do doutrinador Freitas:

“Basicamente, o enunciado proíbe que as isenções condicionadas e por prazo certo sejam extintas antes do prazo fixado ou de cumpridas as condições estabelecidas no ato de concessão, sob pena de violação de direito adquirido do contribuinte, já que também lhe são estipuladas obrigações.
Por outro lado, o preceito permite expressamente que as isenções incondicionadas sejam revogadas a qualquer tempo, total ou parcialmente.
[1]
”

Assim, vislumbra-se que existem duas espécies de concessão do benefício fiscal;
1) - a condicionada e por prazo certo
e a
2) - incondicionada
.

In casu
, tem-se de maneira inequívoca que a espécie de concessão do beneficio fiscal é incondicionada, podendo ser revogada a qualquer tempo, nos termos do art. 178 do CTN.

Neste interim, vejamos o entendimento do STF:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO OU REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. POLÍTICA ECONÔMICA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO ESTADO. DESNECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DAS REGRAS DE ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – A revisão ou revogação de benefício fiscal, por se tratar de questão vinculada à política econômica que pode ser revista pelo Estado a qualquer momento, não está adstrita à observância das regras de anterioridade tributária previstas na Constituição. Precedentes. II – Agravo regimental improvido.” (RE 562669 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 03/05/2011, DJe-094 DIVULG 18- 05-2011 PUBLIC 19-05-2011 EMENT VOL-02525-03 PP-00410).

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. LC 122/06. BENEFÍCIO FISCAL. POLÍTICA TRIBUTÁRIA. DESNECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PRECEDENTE. OPERAÇÕES DE AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO USO E CONSUMO. UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO. IMPOSSIBLIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS DE ICMS. I – A Corte firmou entendimento segundo o qual a revisão ou extinção de um benefício fiscal, que por se tratar de política econômica que pode ser revista a qualquer momento pelo Estado, não está restrita à observância dos princípios constitucionais da anterioridade e da irretroatividade. Precedente. II - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não enseja ofensa ao princípio da não cumulatividade a situação de inexistência de direito a crédito de ICMS pago em razão de operações de consumo de energia elétrica, de utilização de serviços de comunicação ou de aquisição de bens destinados ao ativo fixo e de materiais de uso e consumo. Precedentes. III – Agravo regimental improvido. (AI 783509 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 19/10/2010, DJe-220 DIVULG 16- 11-2010 PUBLIC 17-11-2010 EMENT VOL-02432-01 PP-00149 RDDT n. 186, 2011, p. 181-185 LEXSTF v. 32, n. 384, 2010, p. 144- 152 RT v. 100, n. 904, 2011, p. 125-129).”

Ainda, destaco o que estabelece o art. 8° da Lei Estadual n° 7.958/2003, ipsis litteris:

“Art. 8º O módulo Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso - PRODEIC terá por finalidade precípua alavancar o desenvolvimento das atividades econômicas definidas como prioritárias e relevantes, destinadas à produção de bens e serviços no Estado, considerando os aspectos sociais e ambientais, no intuito de melhorar o Índice de Desenvolvimento Humano e o bem-estar social da população.

§ 1º Consideram-se prioritários ao desenvolvimento de Mato Grosso, os agrupamentos industriais estruturados em cadeias produtivas formados por empresas localizadas em Mato Grosso, cujas atividades também sejam realizadas no mencionado Estado.

I - Para efeito deste artigo,
serão classificados como prioritários os agrupamentos industriais das seguintes cadeias produtivas
:

a-agroindústria;

b-metalmecânica e de material de transporte;

c-eletroeletrônica;

d-farmoquímica;

e-bebidas;

f - minerais não-metálicos”

Imperioso salientar, que o referido dispositivo legal, estabeleceu as indústrias como atividade econômica prioritária.

Outrossim, a Resolução nº 008/2015 do CEDEM apenas regulamentou a concessão do PRODEIC em relação às beneficiadoras de grãos, esclarecendo que é vedado o incentivo fiscal a tal segmento, com exceção daquelas que se enquadram na seção de Indústria de Transformação, conforme a Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE), bem como àquelas que mesmo apresentando a Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE) de Indústria de Transformação, realizam somente processo de pré-limpeza, secagem e/ou armazenagem.

Neste ponto, é evidente que inexiste ilegalidade na referida resolução, uma vez que a Lei Estadual nº 7.958/2003 concedeu poderes ao CEDEM – Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial para avaliar e definir os segmentos econômicos que serão beneficiados, nos termos do art. 8º, §7º, com redação dada pela Lei nº 9.932/2013.

Desta forma, o CEDEM apenas definiu a questão das beneficiadoras de grãos.

Como bem ponderado na r. sentença objurgada culminada com a alegação da parte Apelante na exordial,
“embora o requerente tenha obtido inicialmente o beneficio, o Estado nao esta impedido de revisar tal beneficio a qualquer momento e ao constatar que a empresa beneficiada nao preencher os requisitos ter 0 beneficio fiscal revogado como nos presentes autos.”
(ID: 17672468 – página 02).

Isto posto, é indiscutível que a atividade econômica realizada pela Recorrente consiste na pré-limpeza, secagem, limpeza e classificação de grãos, consequentemente, é vedada a ela a concessão de incentivo fiscal no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC, nos termos da Resolução nº 008/2015 do CEDEM.

Além disso, imprescindível esclarecer que é irrelevante para o presente litigio se a Apelante se enquadra como indústria de transformação ou não, pois o que importa, ao menos para este caso, é que a sua atividade não corresponde as atividades previstas para a concessão do PRODEIC, consoante ao estabelecido pelo art. 2º, da Resolução n° 008/2015 do CEDEM.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem.

É como voto.

[1]
FREITAS, Vladimir et al. Art. 176 - Seção II. Isenção In: FREITAS, Vladimir et al. Código Tributário Nacional Comentado - Ed. 2020. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2020. Disponível em: https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/1147607411/codigo-tributario-nacional-comentado-ed-2020. Acesso em: 26 de Maio de 2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023